Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-83.2007.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 38365/2017
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - AGRAVOS RETIDOS - DESPROVIMENTO - AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO – PRÁTICA ABUSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - LUCRATIVIDADE – RESTRIÇÃO A 20% - LIMITAÇÃO AO TEMPO APURADO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE FORMA PROSPECTIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS - CABIMENTO - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto, apenas, no que tange ao período apurado.
Deve ser rejeitada a tese de impossibilidade jurídica do pedido, quando a pretensão deduzida em juízo não é vedada pelo ordenamento jurídico.
O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

APELANTE(S):
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda., em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de código n. 270775, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando a Apelante a: 1) não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço da aquisição junto à distribuidora; 2) indenizar os consumidores, individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente adquiriram o combustível revendido com margem de lucro superior àquele citado percentual; 3) indenizar a coletividade, por danos morais difusos, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor; 4) veicular comunicados nos jornais "A Gazeta" e "Diário de Cuiabá", por sete (07) vezes, com intervalo de cinco dias entre as publicações, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na parte de "publicações legais", sobre a parte dispositiva da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento (fls. 1410/1417).
Foi fixado o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento das citadas determinações, a partir do trânsito em julgado sentencial.
A sentença foi integrada pela decisão referente ao subsequente Embargo de Declaração, oposto pelo Parquet, que acresceu a previsão de multa diária, também de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso do descumprimento do item 1 (fls. 1538/1538v).
Requer a Apelante, preliminarmente, a apreciação dos seus Recurso de Agravo Retido, e, no mérito, sustenta a inexistência de abusividade nos preços praticados, a ausência de fundamento legal para a limitação da sua margem de lucro, a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista a impossibilidade do cumprimento da obrigação, a necessidade da observância ao princípio da livre iniciativa e, por fim, a inexistência de dano moral coletivo (fls. 1419/1466).
As contrarrazões apresentadas ao Apelo pelo Ministério Público constam juntadas às fls. 1491/1501.
A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento recursal.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB 13216/MT.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Egrégia Câmara:
Dou plena razão ao apelante, porque entendo que mercado é mercado e o preço da mercadoria a ser vendida é determinado pelo vendedor, que dispõe de base para defini-lo. Quem não quiser comprá-la , que não compre.
A Petrobrás anuncia a correção do preço do combustível. Mas isso não significa que, na bomba, o preço final deva acompanhá-la. A Petrobrás anuncia a correção apenas para conhecimento geral. O preço de mercado, quem define é o vendedor/comerciante.
A nossa Constituição, no art. 170, estabelece as bases do sistema econômico nacional, de forma a demonstrá-lo basicamente liberal. Hoje, temos um governo liberal, cujo Ministério da Economia está fazendo de tudo para que o mercado interno brasileiro seja regido pela liberdade de iniciativa.
Como é possível controlar o lucro judicialmente, quando a Constituição diz que um dos princípios que regem o sistema econômico nacional é a busca do lucro?
Como aceitaremos que se controle o lucro desconsiderado quem detém os elementos para calculá-lo. É um absurdo!
Tentar controlar e tabelar preço é algo de um passado a que não podemos voltar.
Realmente, sou plenamente de acordo com as razões do apelante.
É o parecer.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Comercial de Combustíveis Santa Edwirges Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.
Denota-se dos autos que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública Coletiva contra a empresa Apelante, argumentando que, em razão da entrevista concedida a jornal local, com circulação em 10/11/2006, o então Presidente do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso, Vicenzo Parini, afirmou a prática de abuso no preço da revenda do álcool etílico hidratado, pelos postos de Cuiabá, dada a drástica redução dos preços nas unidades produtoras, sem que se registrasse o correspondente repasse ao consumidor, circunstância que denotaria a obtenção de lucro excessivo.
Alegou, na inicial, que instaurou inquérito civil, visando apurar a denúncia e, nos termos dos depoimentos colhidos e levantamentos oficiais de preços pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), constatou a prática de preço exorbitante na grande maioria dos postos revendedores de Cuiabá, o que os torna passíveis de imediata repressão pelo Poder Judiciário.
Levantou que a origem da abusividade se deu no período da entressafra da cana de açúcar, quando a maioria das usinas trabalha, basicamente, com os estoques de produção acumulados, justificando eventuais aumentos do valor do litro nas unidades produtoras, entre os meses de janeiro e abril de cada ano.
Argumentou que, no primeiro semestre de 2006, entre os meses de fevereiro e maio, o litro do álcool sofreu alta significativa, pela sensível diminuição da produção e, embora registrada a redução drástica após essa entressafra, a dispersão de valores não foi repassada ao consumidor, mantendo-se, em uma ação sincronizada, os preços artificialmente majorados, revelando a elevada margem de lucro dos revendedores, consoante levantamento de preços divulgados pela ANP, e, a partir de então, os postos de combustíveis passaram a manipular os preços no mercado, mantendo-os elevados, em flagrante lesão aos consumidores.
Informou, na inicial, que a empresa requerida, especialmente, no período de 26/11/2006 a 02/12/2006, auferiu lucratividade equivalente a 56,5% (cinquenta e seis e meio por cento) sobre o valor de compra do produto, configurando infração à ordem econômica, nos termos dos artigos 20, III, e 21, XXIV e parágrafo único, da Lei n. 8.884/1994, já que, naquele período, não houve nenhum fator extraordinário que justificasse a variação de custo, e, tampouco, custo operacional novo capaz de fundamentar a situação tão discrepante.
O Magistrado a quo prolatou a sentença de mérito, no julgamento antecipado da lide, decidindo pela improcedência dos pedidos (fls. 470/478).
Diante disso, o Ministério Público interpôs o Recurso de Apelação Cível, alegando, dentre outras coisas, a ocorrência de cerceamento de defesa (fls. 479/499).
Na ocasião do exame do Apelo, a sentença foi desconstituída por este Tribunal, decisão esta preservada após a interposição de Recursos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 821/827 - 946/957).
Retornando os autos ao Juízo monocrático, este determinou a intimação das partes, a fim de indicarem as provas que pretendiam produzir (fl. 960).
Saneado o feito (fls. 1067/1074v), apresentado laudo pericial (fls. 1248/1265) e as respectivas manifestações das partes, foi declarado o encerramento da instrução e ordenada a apresentação de memoriais (fl. 1373).
Juntados os memorais pelas partes (fls. 1375/380 e 1382/1408), o Magistrado a quo prolatou a sentença, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a empresa requerida, conforme dispositivo sentencial a seguir:
(...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida Comércio de Combustíveis Santa Edwiges Ltda. a:
1) obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço adquirido junto à distribuidora;
2) indenizar os consumidores individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente adquiriram o combustível revendido pela empresa requerida com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento);
3) indenizar à coletividade por danos morais difusos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei Estadual n.º 7.170/1999);
4) veicular comunicados nos jornais “A Gazeta” e “Diário de Cuiabá”, por sete (07) vezes, com intervalo de cinco (05) dias entre as publicações, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na parte de “publicações legais”, sobre a parte dispositiva da sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. Tal obrigação deverá ser efetuada no prazo de vinte (20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença.
Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. (...)

A sentença foi integrada pela decisão proferida no subsequente Embargo de Declaração, oposto pelo Parquet, na qual acrescida à condenação a multa diária, também de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento do item 1.
Não se conformando com o ato sentencial, a empresa requerida interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
Cumpre salientar que o Recorrente defende não ter precluído do direito de questionar as matérias impugnadas mediante os Agravos Retidos que interpôs. Logo, pugnou, expressamente, em seu Apelo, pela análise preliminar daqueles Recursos.
Dos Recursos de Agravo Retido
No primeiro Agravo Retido (fls. 1.078/1.096), refutou a fixação dos pontos controvertidos, a inversão do ônus da prova e a limitação das provas pleiteadas. Aduziu que, para a aferição quanto à sua lucratividade, é necessário considerar, não apenas o valor da aquisição do produto para a revenda, mas todo o seu custo operacional.
No segundo Agravo Retido (fls. 1.121/1.126), aduziu a necessidade de ampliar o período objeto de apuração para o completo ano comercial de 2006, ou seja, de 01/01/2006 a 31/12/2006.
Ocorre que a questão aqui posta se resume a verificar se a empresa Recorrente obteve, ou não, lucro excessivo com a venda de álcool etílico hidratado, no período informado na inicial e, da verificação do caderno processual, tenho que nele existem documentos bastantes a tal aferição.
Além disso, de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na AÇÃO" (REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2011).
Desse modo, tenho que não prosperam as teses formuladas em ambos os Recursos de Agravo Retido, sendo, pois, de rigor, o seu DESPROVIMENTO.

Do Mérito
Sabe-se que a Lei n. 8.884/1994, vigente à época, e a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 170) asseguram a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da defesa dos consumidores.
O artigo 173, § 4o, da CRF prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. Veja-se:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1º - (...).
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
Da mesma forma o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, considera como prática abusiva aquela em que o fornecedor, em detrimento do consumidor, aumenta, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços, in verbis:
Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - (...);
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.
Vê-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda, alegando que, por meio da investigação promovida no Inquérito Civil n. 002/2006, foi constatado que a pessoa jurídica recorrida praticou conduta abusiva, consistente no aumento elevado do preço do álcool etílico hidratado, no período compreendido entre os meses de maio a outubro do ano de 2006.
Da análise das provas constantes dos autos, entendo que o Recorrente obteve êxito em comprovar que a empresa Recorrida, em determinados períodos, teve um lucro excessivo, com a venda de álcool etílico hidratado.
Afinal, consta do caderno processual (fl. 122) que a Agência Nacional de Petróleo apurou que o Apelado, entre os dias 26.11.2006 e 02.12.2006, adquiriu o litro de álcool por R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), revendendo-o por R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos).
Nota-se que, no período citado, a margem de lucro bruta, obtida pelo Apelado, foi de 56,5% (cinquenta e seis e meio por cento), o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal, consoante entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que a margem de lucro com a comercialização de álcool etílico hidratado deve ser de, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição. Veja-se:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – MARGEM DE LUCRO EXCESSIVA - PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO DE 20% MANTIDO – DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE NA PROPORÇÃO FIXADA – DESOBRIGAÇÃO DE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECUSRO DESPROVIDO. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe. O dano moral coletivo encontra fundamento nos atributos da personalidade, tal e qual, considerados individualmente, devendo ser considerado, também, quando o caso hipotético desafia dano moral individualmente considerado. Não há o que se falar em desobrigação de veicular nos meios de comunicação a condenação imputada quando a publicidade se mostra necessária à efetivação da sentença, sem a qual a prestação jurisdicional poderia ser inócua. (Ap 153228/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 15/10/2015).
Dessarte, estando demonstrada a abusividade da margem de lucro da empresa recorrente, é certo que a intervenção do Judiciário se justifica, porque a ele cabe reprimir o abuso do poder econômico que vise, flagrantemente, ao aumento arbitrário dos lucros.
É notório que os preços dos combustíveis do país são auto-regulamentados pelo mercado. Contudo, tal prática não pode representar óbice à adoção de medidas enérgicas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é, afinal, sua finalidade precípua.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1º da CF/1988). (...). Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social. A intervenção está, substancialmente, consagrada na Constituição Federal nos arts. 173 e 174. (...). (RE 632644 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012). (Negritei)
Registro que o Ministério Público não buscou o tabelamento e congelamento de preço final do álcool etílico hidratado, mas apenas a limitação da margem de lucro a até 20% (vinte por cento), calculados sobre o preço pago à distribuidora.
No que tange à alegação de que a definição da margem de lucro deveria observar todo o faturamento anual da Recorrente, bem como os seus custos globais, entendo não merecer acolhimento, já que a presente ação não se refere ao lucro auferido pela pessoa jurídica recorrente com a comercialização de todos os produtos, mas, tão somente, com o álcool etílico hidratado, e, apenas, no período pós entressafra.
Da mesma forma, tenho que o fato de o levantamento dos preços abusivos ter acontecido em alguns dias, algumas semanas, não se mostra argumento suficiente para afastar a conclusão de que, independentemente do período, qualquer comercialização do álcool que ultrapasse o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição, deva ser repelida, por ser abusiva.
No que tange à indenização por dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:
O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa). (In Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf . Acesso em: 26/09/2019).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. (...).
8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).
9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.
10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).
No caso em questão, não há dúvidas de que a pessoa jurídica apelante praticou a revenda do etanol com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), o que, segundo a jurisprudência pacificada nesta Corte de Justiça, mostra-se abusivo.
Nessa quadra, é evidente a ocorrência do dano moral coletivo, porque, além de causar prejuízo financeiro aos consumidores, trouxe desconfiança à sociedade e reforçou a crença de que a enganação ao consumidor é prática comum.
Quanto ao valor da indenização, penso que deve ser arbitrado de forma a servir de desestímulo à prática de tão nefasta conduta, que induz a população a perder, totalmente, a confiança na isonomia das contraprestações contratuais.
Nesse linear, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor da condenação, a título de danos materiais coletivamente, mostra-se adequado ao caso.
Deve-se salientar que as interceptações telefônicas, juntadas aos autos pelo Recorrido (fls. 848/1.030), consideradas nulas pelo Tribunal de Justiça, não foram utilizadas pelo Julgador singular, bem assim na formação de meu convencimento, e que a existência de jurisprudência favorável à tese da Recorrente não implica o provimento do Apelo.
Dessa forma, o desprovimento do Apelo mostra-se medida impositiva.
No que se refere ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Ante o exposto, DESPROVEJO os Recursos de Agravo Retido, e também o Apelo, interpostos pela Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)
Senhor Presidente:
Peço vênia a Vossa Excelência, porque nossa Câmara tem um precedente e votei nesse sentido.
De modo que, acompanho o voto de Vossa Excelência em relação aos agravos retidos, mas dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação na obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores com a margem de lucro superior a 20% (vinte porcento), tal como votamos no recurso mencionado pelo Doutor Saulo na Tribuna.
Penso que a Câmara precisa alinhar esse entendimento.
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Eminentes pares:
Após ouvir, atentamente, a sustentação do patrono do Apelante e o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip, rememorei que, em julgamento pretérito, houve a modificação do entendimento desta Câmara, no que tange à limitação da lucratividade dos postos de combustível, neste Estado, em decorrência dos fatos noticiados na Ação Civil Pública.
Sobre a questão, tem-se que a condenação deva se restringir ao período atribuído na peça inicial, não podendo ser imputada a limitação da lucratividade a 20% (vinte por cento), ad aeternum, posto deverem ser considerados outros fatores, mercadológicos, econômicos e contábeis, e, inclusive, a existência de regulação do mercado em referência, pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e pela Lei Federal nº 9.478/97 (Lei do Petróleo).
Por tais razões, RETIFICO o voto outrora lançado, apenas, para dele decotar a limitação prospectiva da lucratividade.
Ante o exposto, DESPROVEJO os Recursos de Agravo Retido e, atinente ao Apelo interposto pela Comercial de Combustível Santa Edwiges Ltda, a ele DOU PROVIMENTO, EM PARTE, apenas para restringir a limitação da margem de lucro ao período de tempo atribuído na inicial.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto retificado do Relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS RETIDOS E PROVEU PARCIALMENTE O APELO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR